Tribunal: STF
Processo: HC 190537
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 585.220/PR.
    Os impetrantes anotam, inicialmente, que este habeas corpus “tem por único escopo forçar o conhecimento da impetração deduzida perante o Superior Tribunal de Justiça, vez que a possibilidade do uso do habeas corpus em substituição a recurso próprio foi devidamente sedimentada pelo tribunal pleno deste eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus nº 152.752/PR” (pág. 10 da petição inicial).
    Entendem, por conseguinte, que deve ser aplicada a mesma “ratio decidendi [do HC 184.001/PR] ao presente writ, para determinar que o Superior Tribunal de Justiça, finalmente, julgue o mérito da impetração lá manejada” (pág. 15 da petição inicial). 
    Isso porque a “análise feita pelo Tribunal quando o habeas corpus não é conhecido limita-se à constatação de ausência de elementos para que a ordem seja concedida de ofício, o que é bem diferente da realização de análise exaustiva da controvérsia, a qual, por óbvio e de acordo com a boa técnica jurídica, só pode ocorrer após a ordem ser conhecida” (pág. 16 da petição inicial).
    Requerem, liminarmente, a suspensão do “trâmite do inquérito policial n.º 5039600- 76.2019.4.04.7000 e de medidas a ele correlatas (como o pedido de quebra de sigilo bancário e/ou telefônico n° 5041333-77.2019.4.04.7000, mencionado no evento 7 dos autos de inquérito policial n.º 5039600-76.2019.4.04.7000 e outros eventuais procedimentos instaurados)” (pág. 20 da petição inicial). 
    No mérito, postulam “a concessão definitiva da ordem, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do habeas corpus lá impetrado, julgando-o em seu mérito” (pág. 20 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Nesta ação, não têm razão os impetrantes.
    No julgamento do HC 184.001/PR, de minha relatoria, invocado pelos impetrantes, percebi que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, de fato, sem examinar o mérito das arguições defensivas, limitou-se a afirmar que o habeas corpus não seria a via processual adequada para impugnar a sentença do Magistrado de primeiro grau que denegara a ordem em impetração anterior, por haver, na legislação processual penal, recurso próprio para a espécie.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também havia endossado aquela limitação imposta pela Corte Regional, assentando, ademais, que “não se vislumbra[va] estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente”.
    Por essa razão, entendi que o entendimento manifestado pelo TRF4 estava em desacordo com o pronunciamento do Tribunal Pleno desta Suprema Corte, que já decidiu pela admissibilidade de impetração originária de habeas corpus substitutiva de recurso ordinário constitucional (vide HC 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin). Citei, aliás, que são inúmeros os precedentes da Segunda Turma no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração” (HC 157.574-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).
    Com a mesma compreensão, mencionei os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta o regime de cumprimento semiaberto”(HC 169.121/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. CRIMES MATERIAIS – ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/1990 – VERBETE VINCULANTE Nº 24 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete vinculante nº 24 da Súmula do Supremo, ao versar a natureza material dos crimes previstos no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/1990, exige, para fins de configuração da materialidade delitiva, a superveniência do resultado naturalístico, consistente na consolidação definitiva dos créditos tributários. RESPONSABILIDADE PENAL SUBJETIVA – ARTIGO 1º, INCISOS I a IV, DA LEI Nº 8.137/1990 – CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE - PRESCINDIBILIDADE. A responsabilidade penal é subjetiva e independente da tributária” (HC 164.415/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV – Ordem denegada” (HC 138.507/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ELEITORAL. PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO REEXAMINOU FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RISTF.
    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. Precedentes.
    […]
    VI – Verificado o empate ao término do julgamento, negou-se provimento ao agravo regimental, nos termos do parágrafo único do art. 146 do RISTF” (HC 169.535 AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Assim, sem adentrar no mérito das nulidades suscitadas pela defesa, nem da viabilidade do habeas corpus para trancar inquéritos policiais ou ações penais em curso, concedi a ordem de habeas corpus para determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que examinasse as teses defensivas apresentadas nos autos do HC 5005804-11.2020.4.04.0000/PR.
    E foi o que ocorreu.
    Em cumprimento àquela determinação, a Oitava Turma do TRF4 negou provimento ao agravo regimental defensivo para manter integralmente a decisão monocrática denegatória de habeas corpus proferida pelo Relator (págs. 64-77 do doc. eletrônico 6).
    Impetrado novo habeas corpus no STJ, agora questionado, a Quinta Turma também negou provimento ao Agravo Regimental no HC 585.220/PR, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    3. Não há que se falar em trancamento do inquérito policial instaurado contra o agravante, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 167 do doc. eletrônico 6).
    Vê-se, portanto, que, apesar de o STJ ter assentado, no primeiro tópico, a inadequação da via eleita, examinou todas as teses defensivas veiculadas naquela impetração, concluído que eram improcedentes as nulidades apontadas na petição inicial, bem como afirmando não estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizariam a interrupção prematura da persecução criminal.
    Talvez o não acolhimento das pretensões deduzidas pela defesa tenha causado a falsa impressão de que as matérias não foram analisadas com a profundidade esperada, e que, portanto, mereceriam uma reanálise mais verticalizada.
    Ora, se o exame foi insuficiente ou não enfrentou todas as questões suscitadas, a defesa poderia ter-se insurgido por meio de embargos de declaração, o que não fez. 
    Ademais, a própria jurisprudência do STF recomenda que, em habeas corpus, o exame das questões atinentes ao trancamento de inquéritos policiais ou de ações penais em curso são limitadas às hipóteses excepcionais e não podem avançar sobre o mérito das investigações, sob pena de haver prejulgamento daquela persecução penal, em flagrante violação do princípio do juiz natural (vide HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa).
    Daí porque entendo que o julgamento procedido no Superior Tribunal de Justiça foi exauriente e a limitação observada foi própria da via eleita, a qual, de forma alguma, configura negativa de prestação jurisdicional a ser corrigida por esta Suprema Corte, como se pretende. 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator